Tribunal: TJPA
Processo: 0870631-41.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870631-41.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO LIMITADA AO MARCO TEMPORAL DO DIAGNÓSTICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição de valores indevidamente descontados, ajuizada por Maria José Azevedo contra o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB) e o Município de Belém. A autora alegou ser portadora de câncer de mama, pleiteando a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, e a restituição de valores descontados desde abril de 2013.

Sentença de improcedência fundamentada na ausência de prova inequívoca da moléstia grave e na inércia da autora em produzir prova complementar. Recurso de apelação interposto pela autora, alegando cerceamento de defesa e juntando laudo de biópsia posterior à sentença, que comprovaria a existência de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude do desconsideração de laudo comprobatório da moléstia juntado após a prolação da sentença;
(ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da isenção de imposto de renda e determinar a extensão da restituição de valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo de biópsia juntado posteriormente ao processo, datado de 17 de janeiro de 2022, comprova a condição da apelante como portadora de neoplasia maligna, o que preenche o requisito exigido pelo art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88.

Conforme art. 435 do CPC, documentos novos destinados a esclarecer fatos ocorridos após a propositura da ação podem ser admitidos, configurando-se a necessidade de sua consideração para o julgamento do mérito.

A jurisprudência consolidada dispensa a necessidade de laudo oficial quando a condição de moléstia grave está comprovada por documentação médica idônea, conforme Súmula 598 do STJ.

No que concerne à restituição, a pretensão de retroagir o benefício ao ano de 2013 não encontra amparo jurídico, pois a repetição de indébito tributário somente é devida a partir da data em que há comprovação inequívoca da moléstia, fixada em 17 de janeiro de 2022.

A retenção do imposto de renda é de competência da União, sendo necessária a busca pela devolução de valores junto à Receita Federal, mediante retificação das declarações de imposto de renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, é garantida ao portador de moléstia grave mediante comprovação inequívoca da condição, dispensando-se a exigência de laudo oficial.

A restituição de valores descontados a título de imposto de renda limita-se ao período posterior à data de comprovação da moléstia grave, que constitui o marco inicial do benefício.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei Federal nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CPC, arts. 373, I, e 435; Decreto Federal nº 9.580/2018, art. 35, II, "b".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 598.

TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0811871-07.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.10.2023.

TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0812960-94.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição do indébito em parcelas vencidas e vincendas, ajuizada por Maria José Azevedo contra o IPAMB e o Município de Belém.

A autora pleiteou isenção tributária por ser portadora de câncer de mama, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, além da restituição de valores descontados desde abril de 2013.

(ID 9957769 – fls. 1/12)

O Juízo de origem julgou a ação improcedente sob o fundamento de que os laudos médicos apresentados demonstraram apenas uma suspeita de carcinoma de mama, não havendo diagnóstico conclusivo que sustentasse o direito à isenção pretendida. (ID

Observou-se ainda que a autora, oportunizada a produzir prova complementar, preferiu requerer o julgamento antecipado, configurando desídia quanto ao ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Por fim, negou-se o pedido de restituição retroativa aos períodos anteriores ao diagnóstico.

Inconformada com a sentença, Maria José Azevedo interpôs recurso de apelação, aduzindo preliminarmente cerceamento de defesa, ao argumento de que foi desconsiderada prova essencial ao deslinde da controvérsia: um laudo de biópsia apresentado aos autos após a prolação da sentença, o qual comprovaria ser a autora portadora de neoplasia maligna.

No mérito, alegou que a decisão de improcedência contraria a legislação aplicável (art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88) e reiterou o pedido de isenção de imposto de renda e restituição de valores, sustentando que a prova nos autos seria suficiente para demonstrar seu direito.

Em sua manifestação, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando que a biópsia apresentada confirma a condição da recorrente como portadora de neoplasia maligna, atendendo os requisitos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 e do art. 35, II, "b", do Decreto Federal 9.580/2018. Enfatizou que a sentença recorrida não considerou a prova acostada, em potencial violação ao contraditório e à ampla defesa. O órgão ministerial reconheceu ainda a jurisprudência consolidada sobre o tema, que garante a isenção tributária a portadores de doenças graves mediante comprovação documental.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e apresentado por parte legítima e interessada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A matéria controvertida trazida para análise por este Colegiado concentra-se na apreciação do direito à isenção do imposto de renda pela apelante, fundamentado no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, em virtude de ser portadora de neoplasia maligna, bem como na restituição de valores descontados indevidamente.

I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a recorrente que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem não considerou documento essencial juntado posteriormente aos autos: um laudo de biópsia que comprovaria a presença de carcinoma maligno em sua mama. Entretanto, não verifico qualquer vício processual que configure afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Conforme os autos, a apelante teve ampla oportunidade para produzir as provas necessárias, sendo facultado o prazo para a juntada de documentos que solidificassem seu diagnóstico, inclusive durante a fase de instrução. Apesar disso, optou por requerer o julgamento antecipado da lide, conforme reconhecido na sentença. Tal escolha processual não pode ser posteriormente revertida sob alegação de prejuízo, principalmente quando o direito ao contraditório foi assegurado.

Todavia, a juntada do referido laudo de biópsia, mesmo em momento posterior, atende ao disposto no art. 435 do CPC, que permite a apresentação de documentos novos destinados a esclarecer fatos ocorridos após a propositura da ação ou para contrapor-se a elementos já produzidos. Dessa forma, o laudo deve ser avaliado em prol da adequada solução do litígio.

II. DO MÉRITO

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de prova inequívoca quanto ao diagnóstico de neoplasia maligna, considerando que os exames de imagem apresentados pela autora apenas indicavam a possibilidade de carcinoma, sem oferecer certeza quanto à patologia. Contudo, a análise do laudo de biópsia juntado posteriormente aos autos demonstra que a recorrente é, de fato, portadora de neoplasia maligna.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, bem como o art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, assegura a isenção do imposto de renda a aposentados portadores de doenças graves, incluindo neoplasia maligna, desde que tal condição seja comprovada por laudo médico especializado. A biópsia apresentada pela apelante preenche esse requisito, confirmando sua condição clínica e afastando qualquer dúvida quanto à necessidade de isenção.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA CAPITAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. IRPF.
ISENÇÃO
. PORTADOR DE HIPERTENSÃO ESSENCIAL (CID: I10) E DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO (CID 10: I 25), ESPÉCIE DE CARDIOPATIA GRAVE. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR LAUDO OFICIAL MÉDICO PERICIAL. HIPÓTESE DE
ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7713/88,5296/2004. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. POR UNANIMIDADE. 1. Apelação. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado Do Pará. Consoante disposto no artigo 157, I da Constituição Federal, o produto da arrecadação do
imposto
da União sobre
renda
e proventos de qualquer natureza pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. O valor do IR retido na fonte pelo IGEPREV não se incorpora ao patrimônio da referida autarquia, mas sim em favor do Estado do Pará. Preliminar Rejeitada. 2. Prejudicial de Incompetência Funcional da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Capital. Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu acerca da competência do Juízo de Execução Fiscal para processar e julgar os feitos fiscais relativos ao Estado (Conflito de Competência nº 0015402-04.2016.8.14.0000 – Rel. Des. Roberto Moura – DJ de 23/03/2017). Prejudicial não acolhida. 3. Mérito. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito do autor à
isenção
do pagamento de
imposto
de
renda
sobre os seus proventos de aposentadoria, com a restituição dos valores recolhidos a partir de 03/04/2013. 4. Idoso com mais de 82 anos de idade, portador de doença de hipertensão essencial (CID: I10) e doença isquêmica crônica do coração (CID 10: I 25), espécie de cardiopatia grave. Diagnóstico confirmado por Laudo Oficial médico pericial realizado pelo IGEPREV. 5. Patologia que se enquadra às hipóteses de enfermidades relacionadas no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7713/88,5296/2004, que ocasionam a
isenção
do
Imposto
de
Renda
. Manutenção da sentença recorrida. 6. Remessa Necessária. Nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la, verifico que a sentença deve ser mantida pelos fundamentos apresentados na análise do Apelo. 7. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À unanimidade." (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08118710720178140301 16385891, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público).

"EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
. REQUISITO PREENCHIDO. CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Cinge-se a questão em torno de analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente o pedido para que o IGEPREV deixasse de efetuar o desconto do
imposto
de
renda
sobre a pensão percebida pelo autor da ação. De plano, depreende-se que a parte é portadora de Cardiopatia grave, sendo tal doença comprovada, por farta documentação anexada aos autos, havendo inclusive, laudo médico pericial oficial do Estado do Pará reconhecendo tal enfermidade. 2. Nota-se que a Cardiopatia grave, está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da
isenção
do
imposto
de
renda
, conforme vasta jurisprudência pátria. 3. Sentença mantida à unanimidade" (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0812960-94.2019.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
POR MOLÉSTIA
GRAVE
.
CARDIOPATIA

GRAVE
. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA 598 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ. PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O agravante aduz que o agravado não faz jus à
isenção
de
imposto
de
renda
por moléstia
grave
, uma vez que não apresentou laudo médico oficial expedido por algum ente estatal. 2 –
A súmula 598 do STJ dispõe acerca da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da
isenção
de
imposto
de
renda
, devendo prevalecer o livre convencimento do juiz quando restar demonstrada a moléstia
grave
por outros meios de prova
. 3 – A cominação de multa diária tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento da tutela anteriormente deferida, não merecendo ser afastada ou reduzida. 4 – Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. ACORDÃO Vistos, relatados e (8529337, 8529337, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15).

Quanto à restituição dos valores de imposto de renda retidos na fonte, verifica-se que a pretensão de retroagir o benefício ao ano de 2013 não encontra respaldo jurídico. O direito à repetição de indébito, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, surge a partir do momento em que há a comprovação inequívoca da moléstia. Dado que o laudo de biópsia é datado de 17 de janeiro de 2022, o marco inicial para a restituição deve ser fixado nessa data.

A apelante requereu a restituição diretamente ao Município de Belém e ao IPAMB, entretanto, a retenção do imposto de renda, apesar de efetuada por esses entes, refere-se a tributo de competência da União. Portanto, eventual devolução de valores deve ser pleiteada junto à Receita Federal, mediante a retificação das declarações de imposto de renda, conforme prevê a legislação tributária aplicável.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação para:

Reconhecer o direito da apelante à isenção do imposto de renda, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, a partir da data de 17 de janeiro de 2022, em virtude da comprovação da condição de portadora de neoplasia maligna.

Determinar a cessação dos descontos a título de imposto de renda na folha de pagamento da recorrente, a partir da data indicada.

Afastar o pedido de restituição dos valores anteriores à data de 17 de janeiro de 2022 e determinar que eventuais pleitos de devolução sejam dirigidos à Receita Federal, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 18/02/2025